Tribunal: TCU
Processo: 005.062/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que declarou a inidoneidade da recorrente em face de irregularidades referentes à contratação para o fornecimento de refeições a pacientes, acompanhantes, funcionários e médicos do hospital.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto por Health Nutrição e Serviços Ltda. contra o Acórdão 2501/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2501/2018-TCU-Plenário , para, tão somente, renumerar o item "9.3. declarar a extinção da punibilidade de José Carlos Dorsa Vieira Pontes, em razão do seu falecimento em 11/3/2018, ex vi do art. 5o, XLV, da Constituição Federal;" para 9.4. e os itens subsequentes para 9.5. a 9.13.; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente, à Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul, ao Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - Regional Mato Grosso do Sul, à Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros e Desvios de Recursos Públicos da Superintendência da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul e à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.